Tribunal: TJDFT
Processo: 0730848-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730848-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Eduardo Flaeschen Adeline Bezerra Delgado Flaeschen Embargados: Marcia Terezinha Ferreira de Moreira Espólio de João Gaspar Moreira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eduardo Flaeschen e por Adeline Bezerra Delgado Flaeschen contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 61793965). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator